Tribunal: TJDFT
Processo: 0700157-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700157-37.2022.8.07.0018 RECORRENTE: RAYANE DE MORAIS ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I -Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISTRITO FEDERAL. HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ. DEMORA NO ATENDIMENTO. MORTE DO PACIENTE. NOVEMBRO DE 2020. OMISSÃO. PANDEMIA COVID-19. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÃ MANTIDA. 1. O artigo 37, §6o, da Constituição Federal, adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, cujo dever de reparação exige a demonstração de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo. Precedentes. 2. O contexto probatório dos autos não demonstra que houve falha estatal no atendimento do genitor da apelante. É verdade que ele procurou atendimento médico no Hospital Regional do Paranoá por duas vezes, no dia 29/11/2020, e de lá se evadiu menos de duas horas após ter sido iniciada a triagem, em ambas as ocasiões. Além do mais, mesmo que se desconsidere a falta de registro de atendimento no prontuário do paciente (o qual teria procurado a rede hospitalar no dia seguinte, conforme relatos de informante e mensagens de whatsApp juntadas), fato é que não há nexo de causalidade entre a conduta estatal (alegada omissão) e o resultado morte, em especial porque – além de o paciente ter falecido em casa – os sistemas de saúde, inclusive os do DF, estavam em colapso naquela oportunidade, em razão da pandemia Covid-19, o que representa força maior apta a afastar o alegado nexo causal. 3. A falta de nexo de causalidade entre a ação ou omissão estatal (falha na prestação do serviço) e o resultado afasta o dever de indenizar. 4. Recurso conhecido e não provido A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria trazida a lume, aponta violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, defendendo a existência do nexo de causalidade entre o dano ocorrido e a omissão do poder público, razão pela qual dever ser indenizada. Afirma restar evidente que o óbito do genitor da recorrente decorreu da má prestação de serviço no atendimento público de saúde prestado pelo Distrito Federal. Assevera que a responsabilidade do recorrido decorre do ato lesivo que culminou com a desídia no atendimento do genitor da recorrente, uma vez que não recebeu tratamento adequado, tendo o paciente voltado para casa sem atendimento, o que autoriza o direito à indenização perseguida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.” (ARE 1440104 AgR-segundo, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023